Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727382-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DIVINO TERESA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HOZANA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: PRO-GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE DIVINO TERESA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (processo no 0702183-75.2021.8.07.0007), ajuizado pela PRO-GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA. A decisão combatida: a) deferiu o arresto de bens dos sócios requeridos até o limite da dívida em execução no feito principal; e b) determinou a realização de consultas aos sistemas Bacenju e ERIDFT até o limite do crédito (ID 83636447): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, artigos 133-137). Suspendo o curso da execução até a solução do incidente (CPC, artigo 134, § 3o). A medida cautelar requerida comporta deferimento, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da aparente confusão patrimonial entre a sociedade executada e os seus sócios, inclusive os retirantes. Nesse pormenor, destaca-se a dação em pagamento, realizada pelos cessionários das quotas, ao cedente DIVINO, com o imóvel pertencente à sociedade devedora (id. 83243179). É dizer, o patrimônio da sociedade (imóvel de matrícula n. 116.021 do 3o Registro de Imóveis do DF) foi utilizado para quitar dívida pessoal dos sócios – em decorrência da cessão de quotas (art. 50, §1o, I, do CC). Não é só. Além da aparente confusão patrimonial, a referida dação em pagamento, em princípio, enquadra se na hipótese de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do, CPC, na medida em que os envolvidos tinham plenas condições de antever a insolvência da devedora a partir da transferência do referido imóvel. O risco de dano, por sua vez, decorre do inadimplemento que se prolonga no tempo, máxime quando considerada a data de ajuizamento da execução ainda em 2004. Diante desse quadro, a título de tutela de urgência, defiro o arresto de bens dos sócios requeridos até o limite da dívida em execução no feito principal (art. 301 do CPC). A fim de evitar o bloqueio de bens insuficientes, o demandante deverá apresentar planilha atualizada de seu crédito, no prazo de 5 dias, ficando advertido de que o seu silêncio será interpretado como desistência da tutela de urgência. Vindo a planilha, façam-se as consultas aos sistemas BACENJUD e ERIDFT até o limite do crédito. Em seguida, traslade-se cópia desta decisão ao feito de execução (no 0007997-08.2004.8.07.0007) e nele anote-se o recebimento deste incidente.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja sobrestada a decisão combatida, cassando o arresto deferido, com o fim de evitar dano irreparável aos seus interesses; b) no mérito, seja reformada a decisão com a finalidade de ser reconhecido o descabimento do arresto do bem, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, tendo em vista a existência de sentença transitada em julgado que já tratou do mesmo tema. Em suas razões, argumenta que o Espólio é representado pela inventariante Hozana dos Santos Silva. Aduz que o agravante se retirou da sociedade em 06/11/2004, sendo o ato levado a JCDF em 03 de dezembro de 2004. Em 28/09/2017, ajuizou embargos à execução onde ficou constada a sua ilegitimidade e que seu patrimônio pessoal não poderia ser alcançado pela ação em referência (nascedouro do presente incidente). Pontua que o agravado intenta inovar algo que já foi objeto de análise, estando, pois, fulminado pela coisa julgada. Assevera que nos autos 2017.07.1.008602-5 (0008188-96.2017.8.07.0007), o agravado, revel, foi precluído em todas as fases processuais em que lhe franqueado o contraditório e ampla defesa. Por essa razão, entende que o seu direito de argumentar sobre a matéria (resolvida pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cotejo) está precluso, induzindo o juízo de origem em erro. Afirma que, no feito principal 2004.07.1.020888-3 ( 0007997-08.2004.8.07.0007), a consequente retirada do agravante do polo passivo da demanda foi medida que se impôs e decorreu do entendimento conforme sentença prolatada em sede de embargos à execução (transitada em julgado). Sustenta que o arresto concedido está em colisão com o que foi decidido em 28/06/18, e, em sede do feito executivo não se esgotaram as medidas necessárias para alcançar o patrimônio da empresa e demais responsáveis pela dívida, para somente aí buscar-se os sócios atuais e não os que saíram da sociedade em 2004. Diz que os argumentos trazidos no incidente são uma desesperada tentativa de reincluir aqueles que já foram excluídos do feito trazendo argumentos que foram fulminados pela preclusão consumativa, vez que, em sede de embargos à execução por ele manejados, a agravada foi revel. Narra que a desconsideração não foi decretada, ainda está em fase de defesa e merece ser interrompida para decretar a resolução de mérito por ocorrência da coisa julgada. Defende que a decisão combatida revolve matéria já objeto de decisão transitada em julgado, impossibilitando ser referendada a solução conferida pelo magistrado de primeiro grau, à medida que lhe foram olvidadas informações de suma importância, deixando, pois, de analisar que o referido bem objeto de arresto é o mesmo que teve seu gravame retirado por efeito da referida sentença. Alega a existência de error in procedendo incorrido pelo juízo da origem. Por meio do despacho de ID 38424607 o agravado foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do CPC. Recolhimento do preparo (ID 38803784). É o relatório. Decido. Inicialmente, insta esclarecer que o pedido de gratuidade sequer foi decidido, mas tão somente oportunizada a comprovação da hipossuficiência do requerente (ID 38424607). Ocorre que o agravante postulou pela concessão da gratuidade de justiça, mas quando intimado para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC), apresentou comprovante de pagamento do preparo, ato incompatível com o interesse de que seu pedido de isenção fosse analisado. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 38803784). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na qual a parte solicita: a) em tutela de urgência o sequestro e arresto do imóvel situado nos lotes 52 e 54 da QL 22, Setor Industrial de Taguatinga, ou qualquer outra quantia idônea encontrada na conta corrente de qualquer um dos executados; b) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Stok Office Divisórias e Imobiliário Ltda; c) que os Srs. João Teresa Silva, José Manoel do Nascimento Sobrinho, Eusebio Pereira Dutra e o Espólio de Divina Teresa Silva, passem a integrar o polo da ação; d) a condenação dos executados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça por fraude à execução; e) a condenação do Sr. João Teresa Silva ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e art. 81, caput, do CPC; f) a ineficácia da alienação do bem uma vez que a alienação foi fundada em fraude à execução; e g) indica os seguintes bens à penhora: 1) dinheiro porventura existente nas contas de todos os sócios, bem como da própria pessoa jurídica, por meio do sistema de penhora Bacenjud; b) na ausência de bens em dinheiro, a penhora de eventuais veículos via sistema Renajud; c) não sendo encontrado veículos terrestres patos a satisfazer a execução, a penhora do imóvel situado nos lotes 52 e 54, da QL 22, Setor Industrial de Taguatinga. Assiste razão à recorrente, uma vez que, conforme a sentença de ID 45956859, proferida nos embargos à execução, opostos pelo ora agravante em desfavor da Pro-Giro Fomento Mercantil Ltda entendeu pela procedência do pedido formulado pelo embargante e declarou a inexigibilidade da obrigação de pagar as duplicatas de no 168 e 171. A sentença entendeu que o agravante não seria responsável pelo crédito perseguido pela embargada, seja porque o recorrente não assumiu qualquer obrigação perante o recorrido ou porque não estaria obrigado a assumir. Discorreu que inexistindo lei ou convenção entre as partes que preveja a responsabilidade solidária do agravante em relação às obrigações assumidas pela empresa Stok Office, não pode ele ser demandado por dívida que não contraiu. Assim, a obrigação estampada no título executivo que instruiu a ação executiva é inexigível em relação ao recorrente, o que implicaria extinção da ação executiva em seu favor. Dessa forma, não há plausibilidade no arresto determinado pela decisão atacada, tendo em vista que a empresa Stok Office Divisórias e Imobiliário ostenta personalidade jurídica própria para responder pelas obrigações assumidas perante terceiros. Nesse sentido, deve ser deferido o efeito suspensivo da decisão, neste momento processual, porquanto evidenciados os requisitos para o deferimento da liminar, pois já houve julgamento que declarou a extinção do processo em relação à parte agravante. Dentro deste particular, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de sobrestar a decisão combatida. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2022 15:18:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador